Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-49.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de permanente maior esforço na execução da atividade habitual da obreira (auxiliar de produção industrial) – Artigo 479

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de permanente maior esforço na execução da atividade habitual da obreira (auxiliar de produção industrial) – Artigo 479 do C.P.C. – Auxílio-acidente devido desde a alta médica – Sentença de improcedência reformada – Recurso da obreira provido.